Tribunal: TJDFT
Processo: 0706083-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0706083-82.2024.8.07.0000 PACIENTE: LEONARDO GONCALVES DE MOURA IMPETRANTE: ANA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEANDRO GONÇALVES DE MOURA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, a decisão que indeferiu autorização para o estudo externo (PJe n. 0110214-42.2003.8.07.0015). Asseverou a Defesa técnica (Dra. Ana Cristina Rodrigues de Almeida) que o paciente cumpre pena total de 33 anos, 8 meses e 25 dias, da qual já resgatou 22 anos, 4 meses e 13 dias, conforme relatório da situação processual executória, ou seja, 66% da pena imposta, sempre com bom comportamento e cumprindo as determinações feitas. Narrou que o paciente iniciou estudo externo (“curso superior”) no 2o semestre de 2023, na modalidade EAD (educação à distância), e que assistia às aulas em sua residência e, ao final, retornava para o estabelecimento prisional. Em janeiro-2024, formulou pedido de renovação da autorização para estudo, porém, o pleito foi indeferido pelo Juízo de origem, sob o argumento de que houve várias ocorrências de reeducandos que descumpriram de alguma forma a autorização excepcional para estudo, por falta de frequência e falta de aproveitamento das atividades educacionais. Argumentou que o paciente vem cumprindo sem qualquer ocorrência disciplinar, compareceu a todas as aulas e retornou ao estabelecimento prisional com extrema pontualidade. Acrescentou que o paciente também exerce atividade laboral externa e cumpre todas as determinações legais, em especial, o horário de retorno para o presídio. Desfruta também de saídas quinzenais e saídas temporárias, todas com retorno no horário certo. Afirmou que houve generalização e que está sendo tolhido o direito fundamento do paciente à educação, por erros de terceiros. Obtemperou que a saída temporária pleiteada não compromete o funcionamento do estabelecimento prisional, o que seria fundamento para seu indeferimento, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Consignou que o paciente fez contato com a instituição de ensino para verificar a possibilidade de instituírem laboratório de informática para que possa estudar na própria instituição, mas informaram não ser possível. Invocou o artigo 122 da Lei de Execução Penal segundo o qual os condenados em regime semiaberto podem receber autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância, para a frequência a cursos (inciso II) e participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social (inciso III) Salientou, por fim, que não obstante a existência de recurso específico (agravo em execução) para combater a decisão guerreada, tal recurso demanda muito tempo e geraria mais prejuízos ao paciente, que já perdeu mais de 20 dias de aula. Requereu, liminarmente e no mérito, seja deferida autorização para estudo externo. É o relatório. Extrai-se dos autos que, em 22-janeiro-2024, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal indeferiu o pedido autorização do paciente para dar continuidade ao estudo externo. Consignou que a instituição de ensino não possui laboratório de informática que possa ser utilizado por seus alunos para o acompanhamento das aulas remotas. Salientou que vinha autorizando os custodiados a acessarem cursos EAD na própria residência, pois diante do contexto de pandemia do COVID-19, era o fluxo mais adequado. Contudo, transcorridos mais de três anos, tal fluxo revelou-se inadequado, pois a permanência do preso em sua residência, quando está em pleno cumprimento de pena privativa de liberdade, desvirtua a finalidade primordial da saída temporária voltada ao estudo externo. Acrescentou que houve várias irregularidades no cumprimento destas autorizações excepcionais para o acesso de cursos em domicílio. Desta forma, reviu seu entendimento e passou a entender que o usufruto do direito ao estudo externo não é compatível com o acesso ao conteúdo do curso pelo custodiado em sua própria residência (ID 55921374): Trata-se de pedido de autorização para estudo externo formulado em favor do reeducando (mov. 487 ). O Ministério Público se manifestou regularmente no feito. Relatei. D E C I D O. Compulsando os autos, verifico que o sentenciado cumpre pena no regime semiaberto, estando recolhido no CPP. Contudo, o pedido não pode ser acolhido, porque se extrai da declaração juntada ao mov. 487.2 que a instituição de ensino não dispõe de laboratório de informática que possa ser utilizado pelos alunos para acompanhamento das aulas remotas. É bem verdade que este Juízo vinha mantendo o entendimento no sentido de autorizar que os custodiados acessassem cursos EAD da própria residência, pois dentro do contexto da pandemia da COVID que assolou a população mundial, era o fluxo mais adequado, considerando as restrições impostas relativas ao isolamento e suspensão de atividades presenciais coletivas. Contudo, transcorridos mais de três anos, tal fluxo revelou-se inadequado, pois a permanência do custodiado na residência enquanto está em pleno cumprimento de pena privativa de liberdade, desvirtua a finalidade primordial da saída temporária voltada para o estudo externo. E tanto é assim, que chegou ao conhecimento desta VEP a ocorrência de diversos casos nos quais a autorização excepcional para o acesso de cursos em domicílio foi causa de irregularidades relacionadas à extrapolação dos horários autorizados para a saída; falta de controle da frequência; e falta do aproveitamento das atividades educacionais, dentre outros. Dessa forma, este Juízo reviu o entendimento anteriormente adotado, a fim de estabelecer que o usufruto do direito ao estudo externo não é compatível com o acesso ao conteúdo do curso, pelo custodiado, em sua própria residência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de autorização para estudo externo tal como formulado, sem prejuízo de nova análise caso haja alteração na situação fática. Intimem-se. Comuniquem-se. A Defesa técnica apresentou declaração de aluno regular expedida pela Faculdade Guerra, com as informações de que o paciente é aluno do Curso de Extensão: Direito Humanos e Empreendedorismo Social, com carga horária de 280 horas-aula, e que o curso é ofertado na modalidade EAD e tem como vigência o período acadêmico de 2024, com datas previstas de início em 2-janeiro-2024 e término em 2-junho-2024. Logo, não há prova documental de matrícula em curso superior, iniciado em 2023. Diferentemente, a prova apresentada mostra um curso de extensão, com início e término em 2024. Pois bem. Denota-se que a impetração recai sobre decisão proferida no âmbito da execução penal para a qual há previsão legal de recurso específico, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” - o que, por si só, não configura óbice ao processamento do “habeas corpus” porque a Constituição Federal não previu esta ação originária como sendo residual (para as hipóteses sem recurso específico) nem condicionada (ao prévio processamento de eventual recurso em tramitação). Ocorre que, o “habeas corpus” é restrito àquele que sofrer violência ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LVIII, CF). No caso em tela, a liberdade do paciente está limitada em razão de condenação definitiva à pena privativa de liberdade e o que se almeja é assegurar o direito à educação, o qual não é resguardado pela via estreita do “habeas corpus”. Neste sentido: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. CRIME HEDIONDO. IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo inadmissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso, sobretudo quando não se trata de hipótese de análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício. (Acórdão 1764618, 07388042420238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator